Tribunal: TJDFT
Processo: 0736947-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736947-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA., SANTIAGO MENESES, MOREIRA &amp; OLIVEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (proc. no 0708383-36.2019.8.07.0018), rejeitou a impugnação ofertada pelo ente federativo, ora agravante, homologando os cálculos apresentados pelos exequentes/agravados. Vide decisão de ID no 165860037 (dos originais). Nas razões recursais (ID no 50899606), o DISTRITO FEDERAL, em resumo, defende que a decisão agravada, adotando premissa equivocada, desconsiderou o parecer do órgão técnico da Procuradoria do DF que apurou excesso de execução no importe de R$ 6.503,12. Traz a lume parte do parecer técnico, lavrado nos seguintes termos: "De forma adicional, a parte autora além do referido valor, pretende acrescentar à base de cálculo dos honorários o valor projetado do que PODERIA TER VINDO A PAGAR pelo excesso de correção sobre as parcelas. Para isso, a parte considerou o valor adicional cobrado sobre a última parcela paga e multiplicou pelo saldo restante de parcelas a pagar. Entretanto, a parte não demonstra nos autos que efetivamente pagou parcelas com excesso de correção após 2019/08, nem que está tendo prejuízo ainda por pagar um parcela a maior. Nesse sentido, se o pagamento dos parcelamentos foram suspensos, a partir da abertura da ação, não há que se falar em PROVEITO ECONÔMICO do DF, pois o DF não recebeu em excesso." Defende, ainda, a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Requer, ao fim, “a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do 1019, I, do CPC de 2015, para sustar os efeitos da decisão vergastada, até a decisão final do presente recurso”; e, no mérito, “o provimento do presente para se reformar a decisão recorrida, acatando-se, e em consequência os cálculos apresentados pelo Distrito Federal”. Preparo dispensado. É o Relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no art. 1.015 do CPC; o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois não restou demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro, de plano, o desacerto da decisão agravada, pois, nos exatos termos do título judicial transitado em julgado, rejeitou a impugnação ofertada, sob o argumento de que: “Com efeito, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais foi estabelecida de forma clara, e objetiva. Nesse sentido, não há que se tergiversar sobre ela, tal qual pretende o Distrito Federal. Em momento algum foi estabelecido que a base base de cálculos dos honorários seriam as prestações efetivamente pagas pela primeira Exequente, mas, sim, que aquela seria a redução das prestações. É dizer, a base de cálculo não foi restringida para ser, apenas, o proveito econômico advindo da redução das parcelas efetivamente pagas pela empresa credora.”. Assim, não impressiona a genérica alegação de presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, porquanto, a princípio, não restou demonstrado o descompasso entre o título judicial exequendo e os cálculos elaborados pelos agravados. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator